Tribunal: TJSP
Processo: 2115159-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL – PROTEÇÃO DO IMÓVEL EM QUE OS AGRAVANTES RESIDEM – INTELIGÊNCIA DA LEI 8.009/90 – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL, EFETIVAMENTE, É BEM DE FAMÍLIA. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115159-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CARLOS ALBERTO DA ROCHA PIFFER e ROSANGELA ROSA PIFFER, é
agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115159-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29459
AGRV.No: 2115159-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (8a VC F REG II SANTO AMARO)
AGTE. : ROSANGELA ROSA PIFFER E OUTRO
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
IMPUGNAÇÃO À PENHORA

IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL PROTEÇÃO
DO IMÓVEL EM QUE OS AGRAVANTES RESIDEM
INTELIGÊNCIA DA LEI 8.009/90 DEMONSTRAÇÃO DE
QUE O IMÓVEL, EFETIVAMENTE, É BEM DE FAMÍLIA.
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por ROSANGELA ROSA PIFFER e CARLOS ALBERTO DA ROCHA PIFFER,
nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, que lhe move ITAÚ
UNIBANCO S/A, contra a decisão de fl. 75, do juiz LEONARDO FERNANDES
DOS SANTOS, que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos
Agravantes, mantendo a constrição realizada sobre o bem imóvel de matrícula
73.360 do 1o CRI de Osasco/SP.
Inconformados, os Agravantes alegam, em síntese, que:
a) o fato de o Agravante Carlos ter oferecido outro endereço quando da
formalização da Cédula de Crédito Bancário não é prova de que este imóvel é
o de sua residência atual, ainda, que este bem se encontre atualmente
penhorado em outra execução; b) o imóvel localizado à rua Aires Martins
Torres é o mesmo apartamento da rua Teodoro, uma vez que o terreno possui
entradas (a da frente e a do fundo); c) seu terceiro imóvel, localizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115159-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Avenida Cândido Mota, também já está penhorado em outra execução; d) o
imóvel de matrícula 73.360 do 1o CRI de Osasco, objeto do presente recurso,
é impenhorável, pois se trata de bem de família, conforme comprovado pelo
alvará de construção da prefeitura, contas de água, luz, gás, fotos e demissão
da empregada doméstica (fls. 01/12).
O recurso foi preparado (fl. 358/361) e instruído com os
documentos de fls. 13/357.
Às fls. 363/364, foi deferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo ao recurso. Na mesma oportunidade, restou determinada a
intimação do Agravado para apresentar resposta, bem como eventual
oposição ao julgamento virtual do recurso.
Ato contínuo, o Agravado apresentou suas contrarrazões
recursais, pugnando pela manutenção da decisão (fls. 370/376).
Finalmente, destaco que não houve oposição ao
julgamento do presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do Juízo a quo, a decisão
merece reforma.
De fato, conforme se extrai dos autos originários, os
Agravantes residem no imóvel localizado à Alameda Guapuruvu, 114, de
matrícula no 73.360 do 1o CRI de Osasco/SP.
Nesse sentido, verifica-se que os Agravantes trouxeram
contas de água e esgoto (fl. 328), gás (fl. 329) e energia elétrica (fl. 330) em
seus nomes, nas quais consta que residem no imóvel em discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115159-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ainda, na declaração de imposto de renda do Agravante
CARLOS do exercício de 2018, consta o endereço do referido imóvel (fl. 245).
Cumpre ressaltar que houve tentativa de cumprimento de
mandado no endereço Rua Teodoro Quatim Barbosa, 283, mas foi informado
pelo porteiro que desconhece os Agravantes como moradores do apartamento
62 (fls. 289/290). Por outro lado, os mesmos foram intimados no endereço
Alameda Guapuruvu, 114 (fl. 303/304).
Assim, resta patente que os Agravantes residem no
imóvel em questão, sendo de rigor a declaração de sua impenhorabilidade,
tendo em vista que a Lei 8.009/90 definiu como impenhorável o imóvel
residencial próprio da entidade familiar, sendo certo o bem em questão não
pode responder por qualquer dívida de natureza civil, comercial ou fiscal.
De outro lado, o fato de os Agravantes possuírem outros
bens imóveis não afasta a impenhorabilidade do imóvel em discussão, pois
nele fixaram sua residência.
Neste sentido, julgados dessa Câmara:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA
- BEM DE FAMÍLIA Bem imóvel Documentação anexada
aos autos indicando que o bem constrito serve de
residência ao devedor Impenhorabilidade reconhecida
Titularidade de outros imóveis que não afasta a proteção
legal em relação ao único imóvel utilizado como residência
Decisão mantida
Recurso improvido. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA
Pretensão de que, dentre os imóveis de titularidade dos
Executados, a penhora recaia sobre o imóvel de maior valor
Descabimento
O parágrafo único, do artigo 5o, da Lei no
8.009/1990, incide quando a parte possui vários imóveis
efetivamente utilizados como residência, hipótese inocorrente
Decisão mantida
Recurso improvido. EXECUÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115159-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora de vagas de garagem
com matrículas autônomas
Cabimento
Súmula 449, do
Superior Tribunal de Justiça Vedação legal à transferência
para pessoas estranhas ao condomínio edilício que somente
repercute sobre os parâmetros para a alienação judicial -
Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2246171-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020) (Grifei)
BEM DE FAMÍLIA Execução de título extrajudicial
Decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado
sob o no 71.459 Matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício e em qualquer grau de jurisdição
Inocorrência de
preclusão
Inteligência dos artigos 1 e 5, caput, da Lei no
8009/90
Comprovação de residência da executada no
imóvel penhorado
Proteção que se estende mesmo
àqueles que possuem mais de um bem imóvel,
comprovada a residência da entidade familiar no local

Impenhorabilidade do bem imóvel reconhecida Decisão
reformada
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2014990-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020) (Grifei)
Assim, deverá o Exequente, ora Agravado, perseguir tais
bens ou outros, mas não o imóvel em discussão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado Alameda Guapuruvu,
114, de matrícula no 73.360 do 1o CRI de Osasco/SP.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator